Tribunal: TJDFT
Processo: 0730786-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730786-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE DA CUNHA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, IPANEMA CREDITO E COBRANCA S/C LTDA, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DMCARD, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante “para que os descontos oriundos das dívidas bancárias sejam limitados a 35% de sua renda líquida, autorizando-se o depósito judicial do referido montante e suspendendo-se a exigibilidade das demais parcelas até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC” e que as agravadas se abstenham de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes. Alega, em síntese, que: 1) a situação de superendividamento da agravante demonstra, por si só, a necessidade da concessão da tutela de urgência pleiteada, porquanto, mormente no caso concreto (em que a parte tem comprometida junto a dívidas bancárias 2326,59% de sua renda); 2) a soma dos encargos financeiros mensais referente aos contratos firmados junto aos agravados que se pretende repactuar totaliza R$ 70.635,35, de maneira que, subtraindo ditos gastos de sua renda não lhe sobra praticamente nada para sobreviver, valor este que obviamente fere a preservação de seu mínimo existencial, visto que é infinitamente inferior ao necessário para dar conta do pagamento de suas despesas mais básicas; 3) levando em conta que, no presente caso, o valor necessário para prover o mínimo existencial da agravante é R$ 661,00 e do salário dela não sobra nada, deve ser considerada a parte ativa como superendividada, para os fins a que se destina a lei do superendividamento e o presente procedimento. Requer, em antecipação da tutela recursal, a limitação dos descontos bancários, consignados ou não, em 35% da sua renda e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, quanto aos empréstimos consignados, considerando que ainda há margem disponível nos contracheques juntados pela parte agravante (R$ 0,11), não se justifica a pretendida limitação de descontos, pois não teria sido extrapolado o limite legal. Nesse sentido: “(...) V – A existência de margem consignável no contracheque da autora demonstra que as parcelas consignadas na folha de pagamento obedecem ao limite legal, arts. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e 10 do Decreto Distrital 28.195/2007. (...)” (Acórdão 1905374, 0708606-86.2023.8.07.0005, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) Já quanto aos descontos em conta corrente, não há razão para a pretendida intervenção judicial, uma vez que, de acordo com o Tema Repetitivo 1085/STJ, a parte agravante tem a possibilidade de cancelar as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Referido cancelamento, entretanto, não exime a parte devedora do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...)” (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Dessa forma, a partir do momento em que o mutuário manifesta o desinteresse na continuidade do débito automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente, caberá ao banco mutuante proceder ao cancelamento da referida modalidade de pagamento, a fim de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 6. Nesse cenário, a recusa da instituição financeira em acarretar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente dos empréstimos por parte do consumidor se caracteriza como conduta abusiva, a qual é considerada nula pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inciso IV). (...)” (Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...)” (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, quanto à suspensão dos descontos em conta bancária, a parte agravante deverá pleiteá-la diretamente às instituições financeiras. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator